Tribunal: CARF
Processo: 16045.000826/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16045.000826/2007-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.098 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
CASA BRASILEIRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/07/2002
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. RETIRADA DE PRO LABORE. OBRIGATORIEDADE DE
DE DECLARAÇÃO EM GFIP. MULTA. CFL 68.
Constitui infração ã legislação previdenciária apresentar a empresa GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no inciso IV, § 5°., do art. 32, da Lei n.
8.212/1991.
A obrigatoriedade de informação em GFIP de todos os dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária sempre foi exigida desde a
implantação deste documento, a partir de 01/02/1999, conforme o art. 32, IV, §
5°., da Lei n. 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000826/2007-77
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000826/2007-77

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o lançamento constituído em
14/12/2007 e consignado no Auto de Infração (AI) - DEBCAD 37.038.038-0 - CFL 68 - no valor
total de R$ 32.300,00 - período de apuração (competências) 01/2000 a 07/2002, com fulcro em
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 23/09/2009, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 19/10/2009, esgrimindo, em
linhas gerais, os seguintes argumentos:
[...]

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000826/2007-77

[...]
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Para uma melhor contextualização deste contencioso fiscal, resgato o relatório
fiscal do lançamento em apreço:

[...]

[...]

A multa aplicada (CFL 68) é aquela prevista no art. 32, VI e § 5°., da Lei n.
8.212/1991, e arts. 284, II, e 373 do Decreto n. 3.048/1999, observado o limite mensal estipulado
na Portaria MPS n. 11/04/2007.
De plano, é oportuno destacar que o órgão julgador de primeira instância
reconheceu, acertadamente, o advento de decadência em face das competências 01/2000 a
04/2001, verbis:

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000826/2007-77

[...]

[...]
De se observar que o entendimento da DRJ encontra lastro no Enunciado n. 148
de Súmula CARF, verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, este contencioso prossegue apenas em relação às competências
remanescentes, quais sejam, 01/2002 a 07/2002.
Entretanto, quanto às questões de mérito aduzidas no recurso voluntário, relativas
à multa aplicada e à retirada do pro labore, verifica-se que a Recorrente não aduz novas razões
de defesa perante á segunda instância, e, em sendo assim, confirmo e adoto a decisão recorrida
em suas razões de decidir, com espeque no art. 57, § 3°., do RICARF, aprovado pela Portaria MF
n. 343/2015:

[...]
Quanto à necessidade de declaração em GFIP das retiradas de Pro Labore, o art. 32, IV,
da Lei n° 8.212/91, dizia o seguinte:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV. informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Acrescentado pela MP n" 1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei n° 9. 528, de
10/12/97).
Como se vê, desde a MP n° 1.596-14, de 10/11/97, que existe a obrigação da empresa
de informar em GFIP os fatos geradores de contribuição previdenciária. Ora, as
retiradas de Pro Labore são fatos geradores de contribuição previdenciária, logo, é dever
da empresa cumprir com esta obrigação, declarando-a em GFIP.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000826/2007-77

Quanto à cópia do manual da GFIP, versão 6.0, seu item 13 prevê a “Possibilidade de
informação de contribuinte individual, categorias 05, 11 e 13 (diretor não empregado
com FGTS, diretor não empregado e demais empresários sem FGTS e trabalhador
autônomo, respectivamente) para o código de recolhimento 903 (magistrados)”. Este
item apenas introduziu uma nova modalidade quanto a código de recolhimento,
relacionado a “magistrados”. Segue abaixo a reprodução de notas explicativas desse
manual para a versão 6.0, que demonstra que havia a necessidade de declaração para as
contribuições de contribuintes individuais/autônomos, e da nova modalidade de código
de recolhimento 903 também para “magistrados”:
4.3 - CATEGORIA Informar os seguintes códigos, de acordo com a categoria de
trabalhador:
NOTAS:
1. A partir da Lei n° 9.876, de 26/11/1999, os diretores não empregados (categorias 05 e
11), demais empresários (categoria 11) e trabalhadores autônomos (categorias 13 a 18,
22 a 25) receberam a denominação única de contribuinte individual. No entanto, para
efeito de enquadramento na tabela acima, continua havendo distinção entre
contribuintes individuais, respeitando-se as denominações "diretor não-empregado com
FGTS (categoría 05), diretor não-empregado e demais empresários sem FGTS
(categoria 11), autônomo, transportador autônomo e cooperados (categorias 13 a 18, 22
a 25)", com seus respectivos códigos de categoria, conforme a atividade desenvolvida
pelo trabalhador.
(...)
1.2 - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Informar um dos códigos abaixo, conforme a
situação:
903-Declaração do valor adicional pago pelo sindicato a dirigente sindical; do valor
pago pela Justiça do Trabalha a magistrado classista temporário; ou do valor pago pelos
Tribunais Eleitorais aos nomeados magistrados, sobre os quais não incide FGTS;
3- MAGISTRADOS O magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho e o
magistrado da Justiça Eleitoral, nomeados na forma prevista na Constituição Federal,
mantêm o mesmo enquadramento no RGPS de antes da investidura no cargo.
As informações a eles relativas devem ser prestadas pelo respectivo tribunal, em GFIP
específica, observando as seguintes orientações:
 campos CNPJ/CEI, Razão Social e Endereço do Empregador/Contribuinte,
FPAS, Outras Entidades, SIMPLES, Alíquota RAT; CNAE e os campos do
Responsável - dados do tribunal;
 campos CNPJ/CEI, Razão Social e Endereço do Tomador de Serviço - não
preencher;
 campo Código de Recolhimento - código 903;
 campo Data da Admissão - data da investidura no cargo;
 campo Categoria do Trabalhador - código correspondente à categoria de antes da
investidura no cargo;
 os demais campos devem ser preenchidos de acordo com as instruções de
preenchimento constantes deste Manual.
NOTA:
aposentado de qualquer regime previdenciário, nomeada magistrado classista
temporário da Justiça do Trabalha ou nomeada magistrado da Justiça Eleitoral, é
enquadrado na categoria de contribuinte individual. Nessa hipótese, a tribunal (tomador)
deve incluí-Io em GFIP e recolher a contribuição prevista no art. 22, inciso III, da Lei
n"8.212/91.- sem grifo no original.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000826/2007-77

Enfim, se conforme o art. 32, IV, da Lei n° 8.212/91, o qual foi acrescentado pela MP
n° 1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei n° 9.528, de 10/12/97, passou a existir a
obrigação de informar ao INSS por meio da GFIP os dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária, sempre houve, desde a criação desta
obrigatoriedade, a necessidade de as empresas informarem as remunerações dos sócios
gerentes, quanto às retiradas de Pro Labore ocorridas. Portanto, não procedem as
alegações de inexistência de obrigatoriedade para as empresas quanto a esta rubrica
anteriormente à edição do programa SEFIP 6.0.
Quanto à argumentação de existência de violação de princípios, também não assiste
razão à impugnante. Os dispositivos legais da aplicação da multa estão descritos no
Auto de Infração, e seus valores têm como base legal o art. 32, § 5° da Lei n° 8.212/91,
c/c o art. 284, II e art. 373 do Decreto n° 3.048/99. Portanto, o princípio da legalidade
foi cumprido. A atividade da fiscalização é vinculada, conforme o art. 142, parágrafo
único do CTN, e o art. 293 do Decreto n° 3.048/99, o que demonstra a obrigatoriedade
da aplicação da multa nos estritos termos legais, o que de fato aconteceu no presente
caso. Assim, não há que se discutir a existência ou não de razoabilidade ou confisco,
diante da necessidade do cumprimento da Lei.
Com relação ã cópia do Livro Razão, anexada às fls. 46, este documento esparso não se
sobrepõe às provas trazidas pela fiscalização após a diligência, que são as próprias
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, onde se constatam os
valores pagos ao sócio da empresa, Sr. Jorge Issa. Assim, a Declaração feita pela
própria empresa sobre a existência de rendimento em nome de seu sócio tem mais força
probante para formar a convicção de que de fato houve o pagamento de Pro Labore no
período da autuação.
Desta forma, entende-se correto o procedimento da fiscalização.
A segunda impugnação apresentada reproduziu basicamente os mesmos argumentos da
primeira, os quais já foram analisados.
Quanto ao requerimento da redução da multa pelo envio das informações, não houve a
comprovação da apresentação das GFIP”s pela empresa, não cabendo portanto a
atenuação pleiteada.
E quanto a posterior juntada de documentos, a legislação prevê os casos de preclusão e
suas exceções, conforme art. 16, § 4° do Decreto n° 70.235/72, devendo estes
dispositivos serem observados, para que sejam acatados.
Enfim, ainda no que diz respeito à multa aplicada, embora a impugnação não tenha
debatido o tema, em razão da alteração da legislação no tocante às multas de mora em
decorrência de lançamento de ofício, efetuada pela Medida Provisória (MPV) n° 449, de
3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009, deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme o art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional (CTN), comparando-se a penalidade imposta
pela legislação vigente ã época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação
superveniente.
Com a edição do novo diploma, estabeleceram-se dois regimes jurídicos atinentes â
aplicação de multa aos débitos previdenciários: o regime anterior ã Lei n° 11.941/09 e o
regime posterior ao referido diploma legal. Para os fatos geradores ocorridos após a
edição da lei é indubitável a aplicação do novo regime. Todavia, para os fatos geradores
ocorridos em período anterior a sua vigência, para que se estabeleça a legislação mais
benéfica ao contribuinte, cumpre analisar quais as penalidades existentes antes de sua
vigência e as agora estabelecidas para a infração em estudo, comparando-se caso a caso,
a fim de que se aplique o regime jurídico mais benéfico ao infrator, isto é, o anterior ou
posterior à modificação introduzida pelo texto legal.
Nos casos de falta de declaração e falta de recolhimento, a Medida Provisória n° 449
alterou a regra de imposição das multas de mora por lançamento de ofício,
anteriormente prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e por falta de
declaração, anteriormente prevista no § 5° do art. 32 da mesma Lei, submetendo o
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000826/2007-77

lançamento de ofício à capitulação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que versa sobre a multa de 75%, nos casos de falta de recolhimento, de falta de
declaração ou de declaração inexata, c de seu agravamento, quando couber.
Ocorre que a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior ã MP n° 449, de 2008, é definida conforme a fase processual do lançamento
tributário em que o pagamento é realizado. Dessa forma, somente no momento do
pagamento é que a multa mais benéfica pode ser quantificada.
Durante a fase do contencioso administrativo, de primeira instância, não há como se
calcular a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento ainda não foi postulado pelo
contribuinte. Esta é uma interpretação literal do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, na
redação anterior à MP n° 449, de 2008, que estabelece que as multas de mora valem
para o momento do pagamento. Portanto, somente neste momento o percentual da multa
de mora estará definido.
Assim, cabe â autoridade administrativa competente, no momento do pagamento do
débito, observar o cumprimento do preceito insculpído no art. 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, e aplicar a legislação mais benéfica ao contribuinte, considerando-se todos os
processos conexos, em razão da conduta punida, e comparando-se neste caso o valor da
penalidade originalmente aplicada (an. 32, § 5°, e art. 35 da Lei n° 8.212/91, na sua
redação anterior à MP n° 449/2008) com a multa de ofício (art. 35-A, da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27
de maio de 2009).
Por todo o exposto, voto, portanto, pela procedência em parte do lançamento, em face
da decadência ocorrida nas competências de 01/2000 a 04/2001, de acordo com a nova
sistemática de contagem de prazo com base no Código Tributário Nacional diante da
observância da Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, alterando-se o
valor originário do Auto de Infração de R$32.300,00 para R$8.000,00, ressaltando-se
que este valor poderá ser novamente alterado, se for o caso, quando do cálculo para
pagamento do crédito, em razão da aplicação da legislação mais benéfica ao
contribuinte.
[...]

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital